Tribunal: TJES
Processo: 5000214-32.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-32.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAIO MOZER DE OLIVEIRA ABRANTES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000214-32.2023.8.08.0023

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: CAIO MOZER DE OLIVEIRA ABRANTES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14709684, sendo este cabível, tempestivo e a autarquia estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese trata-se de ação na qual o autor pretende a declaração de nulidade de AIT n. BA00257768, expedido pelo DETRAN/ES, bem como cessação dos efeitos decorrentes.

Em decisão de id 14709474, o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos: “
Pelo exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
, em caráter antecedente, para determinar ao Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo, estabelecido na Av. Fernando Ferrari, n.º 1080, Edifício América Centro Empresarial, Torre Sul, Mata da Praia, CEP 29066-920, Vitória, Espírito Santo, por intermédio da Circunscrição Regional de Trânsito de Iconha (CIRETRAN), que suspenda os efeitos de qualquer procedimento administrativo e/ou auto de infração, especialmente o BA00257768, instaurado em face do requerente, com relação ao fato descrito na inicial, e que se abstenha de proceder à cobrança da multa ou aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, referente ao mencionado fato, até ulterior deliberação judicial
”.

Após o processamento do feito, sobreveio sentença de id 14709684, ratificando a tutela provisória e
julgando a ação procedente
: “
Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a decisão que concedeu a tutela de urgência (24426478). Resolvo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, move recurso de id 14709686 pretendendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

Eis o resumo da lide.
Passo a decidir
.

Após analisar cuidadosamente os autos, percebo que
merecem acolhimento as razões recursais
.

Com a devida venia, percebo que o Juízo sentenciante equivocou-se ao analisar o documento apresentado pelo Recorrido e compreendeu tratar-se do próprio AIT. Veja-se trecho da sentença:

“
No documento apresentado pelo autor, extraído do aplicativo da CNH Digital, somente há descrição da seguinte imputação: “REC SUB TEST, EX CLIN, PERIC OU PROC Q PERM CERT INFL ALC/SUB PSIC FOR ART. 277”, evidenciando o descumprimento do disposto no art. 280, inc. I, do CTB
”.

Ocorre que o documento em questão (id
14709472
) não é o AIT, mas tão somente captura de tela quanto a autuação de procedimento administrativo.
O AIT propriamente dito foi juntado pelo DETRAN/ES no id 14709480, e contém todos os requisitos do art. 280 do CTB
, senão vejamos:

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:”

“I - tipificação da infração;”

* Consta no AIT tratar-se da infração tipificada no art. 165-A do CTB e consta descrição da conduta: “CONDUTOR RECUSOU SER SUBMETIDO AO TESTE DO ETILÔMETRO ALCOLIZER LE5 NÚMERO SÉRIE 22002190. CONDUTOR COM ODOR ETÍLICO.VEÍCULO LIBERADO PARA PORTADOR DO CPF 171.476.657-83.

“II - local, data e hora do cometimento da infração;”

* Consta que a infração foi cometida na RUA ELZA DE JESUS, JARDIM DA PENHA / PONTE AYRTON SENA às 02:57 do dia 05/03/2025.

“III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;”

* Consta a descrição detalhada do veículo: PLACA/UF RQO4E76/ES MARCA MODELO VW/NIVUS HL TSI 2022/2022 RENAVAM 1288534253 COR BRANCA ESPÉCIE PASSAGEIRO TIPO AUTOMOVEL.

“IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;”

* Não é um requisito essencial.

“V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;”

* Consta identificação do agente autuador por meio de matrícula funcional “232665”
.

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

* Não é requisito essencial.

Portanto, como se percebe,
o AIT n. BA00257768, constante no id 14709480, atende a todos os requisitos essenciais do art. 280 do CTB
.

De outro lado, o documento apresentado pelo autor no id
14709472
comprova que ele foi notificado quanto a autuação de procedimento administrativo no dia 20/03/2023 e, inclusive,
n
a data de propositura da presente ação o prazo para apresentar defesa administrativa não havia se esgotado
. Isso porque neste mesmo documento consta que o término do prazo para defesa administrativa ocorreria em 02/05/2023.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
DETRAN/ES
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Por consequência, fica REVOGADA a tutela provisória anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)